Tribunal: TJES
Processo: 5002396-50.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Previdência privada
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002396-50.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO GILBERTO BRAIDO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA - DOCUMENTOS COMPROVAM SUFICIENTEMENTE A CONCESSÃO DO CRÉDITO EM CONTA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - CAPITALIZAÇÃO E ENCARGOS IRREGULARES - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 700, I, do CPC, revela-se suficiente, para a propositura de ação monitória, a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.

2.
Verifica-se que foi juntada declaração de solicitação de empréstimo , bem como o extrato atualizado do débito, documentos que comprovam suficientemente que houve a concessão do crédito em conta por parte da apelada.

3
. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado no sentido de que a prescrição da ação monitória que visa constituir o título executivo é de 5 (cinco) anos.

4
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002396-50.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO GILBERTO BRAIDO
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
Advogado do(a) APELANTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CELESTINO - ES14907-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
ANTONIO GILBERTO BRAIDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/Es que, na ação monitória ajuizada por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, acolhendo a a pretensão da requerente, constituindo o título inicial em executivo no que diz respeito ao valor de R$ 146.174,57 (cento e quarenta e seis mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), atualizado até o dia 18/03/2022, conforme planilha de Id nº 13636384, determinando a incidência sobre o valor os encargos moratórios previstos no instrumento contratual.

Em suas razões (id. 6088794), sustenta o apelante a inexistência de prova escrita, fundamentando que não há nos documentos citados pelo apelado "
quaisquer elementos que caracterizem a mais simples das assinaturas eletrônicas, indispensável para vincular o Requerente. Donde se conclui não se constituírem em “prova”, embora estejam escritas
", em desrespeito ao que preceitua o art. 700, do CPC.

Aduz que, por não haver relação causal entre as minutas e os supostos créditos vindicados pela Autora, face a inexistência de prova escrita, não se concebe o viés da prescrição quinquenal esposado na sentença. Isso porque, a prescrição se aplica conforme a regra do direito material deduzido, razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trienal.

Por fim, argumenta a ocorrência de cobrança de encargos e capitalização irregulares.

Pois bem.
Nos termos do artigo 700, I, do CPC, revela-se suficiente, para a propositura de ação monitória,
a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo
.

Em outras palavras, “
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor.’ (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.251.889/SE, relator
Ministro Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

Compulsando os autos, verifica-se que foi juntada declaração de solicitação de empréstimo (id. 6088734), bem como o extrato atualizado do débito (id. 6088283), documentos que comprovam suficientemente que houve a concessão do crédito em conta por parte da apelada.

Sobre a desnecessidade de de assinatura, assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O artigo 700, inciso I, do CPC/15, estabelece que para a propositura de ação monitória revela-se suficiente a afirmação da existência de direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face de devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.
II. Em que pese afigurar-se desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal para que ela dê lastro à ação monitória, deverá esta circunstância ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios acostados aos autos, a fim de conferir substrato à formação da cognição exauriente do órgão jurisdicional. III. Na hipótese, restou comprovada a efetiva prestação dos serviços mencionados na exordial, impondo-se a manutenção da conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau.
IV. Recurso conhecido e desprovido.(
TJES
, Apelação 5009410-19.2021.8.08.0048, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, 3ª Câmara Cível, DJe 09/01/2024).

No tocante ao prazo prescricional, a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento
solidificad
o no sentido de que a prescrição da ação monitória que visa constituir o título executivo é de 5 (cinco) anos
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
[...] (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.
[...] 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).

4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.
6. Recurso especial conhecido e não provido. (
STJ
, REsp n. 1.940.996/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Por fim, sobre a cobranças de encargos e capitalização irregulares, como bem afirmou o magistrado em sentença, "
os elementos probatórios colacionados não evidenciam a prática de capitalização por parte da entidade requerida, recaindo sobre o débito somente a taxa contratualmente estipulada de 0,59% ao mês".

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)